Tribunal: TJPA
Processo: 0007454-38.2017.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007454-38.2017.8.14.0109
APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA

APELADO: MARIA SUELY RUFINO SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FGTS. INDEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I –
. O FGTS não é devido em razão da rescisão de contrato público de trabalho temporário válido.

II-
A regra descrita no art. 19-A, da lei nº 8036/90, assim como os precedentes judiciais Rext. nº 596478-7/RR e RE nº 895070/ MS, não se aplicam à espécie, porque dizem respeito a contratos nulos;

III –

Segundo a Corte Constitucional é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República.

IV
- Honorários advocatícios que fixo no importe de R$ 500 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º do NCPC, porém, considerando a gratuidade da justiça anteriormente concedida em favor do recorrido, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos termos do art. 98, §3º do NCPC.

V-

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA
,
contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Garrafão do Norte, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS
, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA,
que

julgou parcialmente procedente o pedido, esposado na inicial.

A autora ajuizou ação afirmando que foi admitido sob a égide de contrato temporário, para exercer a função de serviços gerais, durante o período de 09/03/2015 a 29/12/2016.
Afirma que durante esse per
í
odo n
ã
o teve recolhido as verbas relativas ao FGTS.

Requereu, portanto, o
pagamento do FGTS de todo per
í
odo contratual.

O feito
seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença (Id
1479514
), que julgou parcialmente procedente o pedido esposado na inicial nos seguintes termos:

ISTO POSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, condenando o MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ a pagar à autora MARIA SUELY RUFINO SAMPAIO a quantia de R$ 1.548,80 (um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos), acrescidos de correção monetária e juros simples de mora, nos termos acima, contados a correção monetária a partir da última remuneração (31/12/2016), e os juros de mora a partir do ajuizamento da ação (10/11/2017) até o trânsito em julgado deste feito, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487,1, do CPC.

Inconformado,
MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA
apresentou recurso de apelação (Id 1479566).

Em suas razões recursais sustentou, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, sob o fundamento de que a própria autora teria reconhecido, em sua peça exordial, que o FGTS somente seria devido aos trabalhadores regidos pela CLT, não incidindo, portanto, sobre contratos temporários.

No mérito, arguiu a inaplicabilidade do FGTS aos servidores temporários, cujo contrato possui natureza administrativa, e não trabalhista, sendo regido, assim, por regime jurídico próprio. Asseverou que não se aplica, no caso, o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, eis que o contrato temporário em análise não padece de nulidade.

Por tais razões, requereu a reforma da sentença vergastada

A apelada não apresentou contrarrazões (
Id 1479569
).

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de dar provimento ao recurso de apelação (Id 1701509)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

Por confundir-se a preliminar suscitada pelo apelante com o mérito do recurso, reservo-me à análise conjunta de ambos.

M
É
RITO

Cinge-se a controvérsia recursal, se o FGTS são ou não devidos a autora,
servidora pública contratada de forma temporária.

Verifico, a teor dos documentos juntados pelo autor, que seu trabalho durou menos de dois anos. (Id 1479511).

Observa-se que o trabalho foi celebrado por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do que dispõem o art. 37, IX, da Constituição da República.

Analisando os autos, verifica-se que a apelada foi admitida no serviço público através de uma contratação temporária para exercer a função de serviços gerais, sendo incontroverso que o ex servidor laborou na Administração Pública Municipal no período entre
de 09/03/2015 a 29/12/2016
.

No âmbito do Município de Nova Esperança do Piriá, o legislador, valendo-se da permissão constitucional, promulgou a Lei Municipal nº 097/2005, que dispõe sobre a contratação, por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito da Administração Pública daquela Municipalidade. Sobredito diploma legal prevê, em seu art. 4º:

Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado, observado o prazo de até 01 (um) ano, admitida apenas uma prorrogação, em casos excepcionais, devidamente justificada pelos os Secretários Municipais,
desde que o prazo total não exceda de 02 (dois) anos
, e o procedimento de concurso público previsto no §1º do art. 2º desta Lei não haja sido concluído. Parágrafo único. Na hipótese de comprovada necessidade de contratação temporária de pessoal, deve-se nomear os candidatos aprovados em concurso público em vigor, de que trata o §1º do art. 2º desta lei, em detrimento da renovação de contrato temporário previsto no caput deste artigo

Infere-se, portanto, que o caso dos autos trata de contrato temporário válido, uma vez que seu tempo de vigência não ultrapassou o limite legal, o que não configura a nulidade da contratação, alegada pelo apelado.

No presente caso, verifica-se que o contrato de trabalho vigorou por tempo inferior ao limite legal, de 02 (dois) anos.

Nesse passo, perfeitamente previsto que o término do contrato de trabalho pode se dar independentemente de qualquer aviso, portanto, constata-se que os autos contemplam contrato temporário válido, já que vigeu por tempo inferior ao limite legal.

Quanto à validade das contratações temporárias, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 2.229, de 25/06/2004, assinalou como requisitos indispensáveis a previsão em lei dos cargos, a contratação por tempo determinado, a necessidade temporária de interesse público e o interesse público excepcional.

Em 2014, a matéria foi analisada em sede de repercussão geral no RE 658.026, ocasião em que afirmou-se imprescindível à validade do contrato a indispensabilidade de sua natureza temporária, com expressa vedação à vinculação a serviços ordinários permanentes do Estado.

Nesse passo, a Lei nº 8.036/1990, em seu artigo 19-A, estabelece que, nos casos de contrato declarado nulo, por força da regra inserta no artigo 37, §2º, da CF, mantido o direito ao salário, é devido o depósito de FGTS na conta vinculada do trabalhador.

Desta forma, ainda que a Constituição Federal considere nula a contratação de servidores sem a devida observância dos requisitos elencados nos incisos II e III do seu artigo 37, garantindo a eles, tão somente, a percepção dos salários referentes ao período trabalhado, a norma legal acima apontada prevê também o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em tais situações.

Hodiernamente, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, conforme se depreende da decisão no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

(STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

O referido julgado do STF, apontado pelo apelado como garantidor de seu direito à percepção do FGTS, é claro ao afirmar que o referido benefício decorre de prévia nulidade do contrato de trabalho existente entre as partes, especialmente porque opõe-se a situações previstas em Lei ao transformar em definitiva uma contratação emergencial e por ludibriar o sistema de acesso a cargos públicos em geral.

No entanto, o que se observa dos autos, é que o contrato temporário de trabalho durou menos de dois anos, não sendo convertido, pois, em contrato permanente, de forma que não se constituiu em fraude à contratação por concurso público, sendo perfeitamente genuíno, razão pela qual inviável a sua anulação.

Nesse contexto, constata-se que a apelada não faz jus à verba fundiária (FGTS).

Neste sentido, colaciono jurisprudência deste Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. FGTS INDEVIDO. 1/3 DE FÉRIAS E 13º PROPORCIONAIS DEVIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. CPC/73. 1.
Não são devidas verbas fundiárias face à rescisão de contrato público de trabalho temporário válido. A regra descrita no art. 19-A, da lei nº 8036/90, assim como os precedentes judiciais Rext. nº 596478-7/RR e RE nº 895070/MS, não se aplicam à espécie, porque atinentes a contratos nulos;

2. As verbas relativas a 1/3 de férias e 13º salário proporcionais são devidas na rescisão do contrato temporário válido, eis que advindas das garantias constitucionais, asseguradas no art. 7º, da CF/88 a qualquer trabalhador. Não incide, na espécie, o precedente do Tema 308-STF, por referir-se a contratos nulos; [...] 9. Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário. (2017.00875954-73, 171.723, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-06, Publicado em 2017-03-16)

Logo, a sentença merece ser reformada.

Honorários Advocatícios

Considerando a improcedência do pedido inicial, condeno a apelada ao recolhimento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no importe de R$ 500 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º do NCPC, porém, considerando a gratuidade da justiça anteriormente concedida em favor do recorrido, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos termos do art. 98, §3º do NCPC.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença do juízo
a quo
, por não ser devido à autora o valor referente ao FGTS pelo período laborado, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Belém,
20
de julho
de 20
20
.

Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/08/2020